Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722333-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS Julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 76434321), diante da superveniência de sentença homologatória de acordo entre as partes (ID 78585842). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento (ID 76282432) e, após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator